Tribunal: TJMT
Processo: 1008319-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008319-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS - CPF: 580.820.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CAETANO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON DO LAGO MARQUES SOUZA - CPF: 062.891.951-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON DOS SANTOS - CPF: 062.261.261-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 025.335.511-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DE MORAES - CPF: 037.486.431-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DARA MIKAELI BARBARA DA SILVA - CPF: 026.542.241-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIOMAR SCHAFRANSKI NUNES - CPF: 057.943.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONES SCHAFRANSKI NUNES - CPF: 048.241.611-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOSE RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 032.789.331-17 (AGRAVANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
HABEAS CORPUS –
NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSÁRIA DISCUSSÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CONHECIDA DE OFÍCIO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Fica impedido o conhecimento de
Habeas Corpus,
cujo pronunciamento sob o tema ainda não foi proferido pela autoridade coatora. Inexistindo qualquer ilegalidade a ser conhecida de ofício, o não conhecimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n.
1008319-88.2022
, por vislumbrar que eventual apreciação ensejaria
supressão de instância.

O Agravante sustenta, em síntese, que: a) o
Habeas Corpus
prescinde de discussão anterior, vez que
pode ser concedido de ofício
e; b)
ao prestar informações, a autoridade coatora, poderá manter a decisão
, restando superada a possibilidade de supressão.

Em contrarrazões a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
des
provimento
do agravo, sem, contudo, sumariar o seu entendimento (Id. 127349657).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei extinto, sem resolução do mérito, o
Habeas Corpus
no 1008319-88.2022, por entender que eventual apreciação ensejaria supressão de instância.

Infere-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde a data de 25.1.2019, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/06 e art. 2o da Lei no 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP.

Sua defesa manejou a Ação Mandamental, visando a revogação da prisão preventiva do paciente, momento em que apresentou as teses de
A) inexistência de prova de autoria e materialidade dos crimes; B) morosidade para o desenrolar da instrução processual (excesso de prazo para o julgamento); C) quebra da cadeia de custódia das interceptações; D) predicados pessoais favoráveis; E) ausência dos pressupostos da prisão preventiva e; F) possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tudo em prol de sua liberdade.

Contudo, a análise dos pedidos restou prejudicada nesta instância, vez que quando da verificação do processo em 1o grau, constatou-se que concomitantemente ao
Habeas Corpus,
a defesa manejou pedido de revogação de prisão junto ao processo na origem, com as mesmas teses, o qual ainda não havia sido analisado pelo juízo
a quo.

Portanto, ao manejar
Habeas Corpus
com teses
NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO

impede o conhecimento da impetração, tendo em vista que o juízo de origem não analisou o pedido de revogação de prisão interposto pela defesa e, não tendo ele pronunciado sob a matéria, fica o Tribunal
ad quem
impedido de conhecer e apreciar, sob pena de incidir em

manifesta
supressão de

instância.

Assim, tratando-se de tema ainda não analisado pela autoridade apontada como coatora, inadmissível sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Eis, o entendimento desta corte sobre o tema:

“Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado pelo paciente, resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância.” (TJMT, HC no 62748/2015). (N.U 1013258-53.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Ainda nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. 1.
O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos tribunais superiores, estabelecidas numerus clausus, na Constituição Federal
. 2. No caso, há óbice processual ao conhecimento da impetração, no que tange à fração das qualificadoras, tendo em vista que a instância antecedente, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em momento algum se pronunciou sobre a matéria, o que impede a sua apreciação, de forma originária, por este Sodalício. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 390645 AL 2017/0045732-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2017) destaquei

Ademais, a decisão de piso encontra-se devidamente fundamentada, contata-se que se trata de feito complexo, com vários réus e defensores, a justificar o alongamento do prazo para a conclusão da instrução processual, não se vislumbrando,
prima facie,
a existência de nenhuma teratologia ou flagrante ilegalidade a merecer a concessão da ordem de ofício.

Por fim, como bem destacou a Douta Procuradoria em seu parecer, caso o Magistrado de primeiro grau delibere quanto ao pedido de revogação de prisão, a impetração restará prejudicada, pois será formado um novo título segregatício.

Com essas considerações, de
acordo
com as contrarrazões da
PGJ
,
nego provimento
ao Agravo Interno interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022